Tribunal: TJDFT
Processo: 0710138-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. QUANTIA DEPOSITADA EM CADERNETA DE POUPANÇA. PRESUNÇÃO. CONTAS CORRENTES E APLICAÇÕES FINANCEIRAS. PROTEÇÃO CONDICIONADA À PROVA DE RESERVA PATRIMONIAL. DISTINÇÃO JURISPRUDENCIAL. LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 833, X, DO CPC. APLICAÇÃO EM CDB. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FINALIDADE DE RESERVA. EXTRATOS BANCÁRIOS. MOVIMENTAÇÕES TÍPICAS DE CONTA CORRENTE.
1. O Código de Processo Civil (CPC) estabelece a impenhorabilidade de determinados bens com o intuito de preservar um patrimônio mínimo ao devedor e garantir a proteção de sua dignidade. Por outro lado, o diploma processual assegura meios para que o credor busque a satisfação de seu crédito.
2. O art. 833, X, do CPC estabelece a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos, como garantia de proteção ao patrimônio mínimo necessário à dignidade do devedor.
3. Existe divergência jurisprudencial sobre a extensão da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, atualmente submetida ao rito dos recursos repetitivos no Tema 1285 do STJ.
4. Segundo entendimento da Corte Especial do STJ (REsp 1.677.144/RS), para cadernetas de poupança existe presunção de impenhorabilidade, enquanto para demais modalidades financeiras compete à parte devedora a comprovação efetiva da natureza de reserva.
5. Os valores mantidos em conta corrente ou em aplicações diversas podem receber, quanto à impenhorabilidade, a mesma proteção legal dada à poupança, desde que o executado demonstre que constituem reserva patrimonial, sem o que a impenhorabilidade não se configura.
6. Conforme o art. 854, § 3o, I, do CPC, compete ao executado o ônus de comprovar, no prazo legal, que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, sobretudo quando não se encontram em caderneta de poupança propriamente dita.
7. A utilização de conta ou aplicação com operações frequentes de pagamentos, transferências bancárias e movimentações típicas do cotidiano afasta a caracterização de reserva financeira exigida para a extensão da proteção legal, por evidenciar finalidade diversa da poupança.
8. Não há prova que demonstre a natureza específica do CDB contratado, como termos de adesão, contrato ou extrato detalhado da aplicação que poderia evidenciar sua finalidade de reserva.
9. Apenas o valor comprovadamente proveniente de resgate em conta-poupança é impenhorável; os demais valores, incluídos os aplicados em CDB, não se enquadram na proteção legal.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a impenhorabilidade exclusivamente da quantia proveniente de poupança.